Tribunal: TJSP
Processo: 1001186-18.2025.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGLIGÊNCIA MÉDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame: 1. Ação de indenização por danos morais ajuizada por Graciela Patrícia dos Santos Cabeça e Outros contra o Município de Votuporanga, alegando negligência médica que resultou no falecimento da criança M. C. A. dos S., de um ano de idade, devido a uma pneumonia bilateral não

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGLIGÊNCIA MÉDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame: 1. Ação de indenização por danos morais ajuizada por Graciela Patrícia dos Santos Cabeça e Outros contra o Município de Votuporanga, alegando negligência médica que resultou no falecimento da criança M. C. A. dos S., de um ano de idade, devido a uma pneumonia bilateral não diagnosticada tempestivamente. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em determinar se houve negligência médica por parte do Município de Votuporanga no atendimento à criança, resultando em sua morte, e se há responsabilidade civil do ente público. III. Razões de Decidir: 3. A análise dos prontuários médicos demonstra que a equipe médica não adotou as medidas necessárias para garantir a integridade da criança, liberando-a sem observação adequada, apesar dos sinais de infecção. 4. A negligência médica é evidenciada pela falta de procedimentos básicos, como a medição da saturação de oxigênio nos primeiros atendimentos, o que contribuiu para o agravamento do quadro clínico da paciente. IV. Dispositivo e Tese: 5. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil do ente público é caracterizada pela negligência no atendimento médico, resultando em dano irreparável. 2. A indenização por danos morais deve ser fixada em favor dos avós paternos, que detinham a guarda fática da menor. Legislação Citada: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, arts. 370 e 371.